Tribunal: TJSP
Processo: 2375101-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ASTREINTES.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Executada contra a r. decisão que rejeitou a sua impugnação apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto à desproporcionalidade e abusividade dos valores alcançados pelas

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ASTREINTES.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Executada contra a r. decisão que rejeitou a sua impugnação apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto à desproporcionalidade e abusividade dos valores alcançados pelas astreintes, bem como que a Agravante não teria descumprido qualquer decisão judicial, imediatamente tomando as medidas necessárias tão logo intimada a cumprir a obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que restou constatada a recalcitrância da Ré em cumprir as determinações judiciais, tendo em vista que, instada a se manifestar, deixou transcorrer os prazos para tal cumprimento, resultando em conduta que justifica a fixação das astreintes no patamar estabelecido pelo Juízo Singular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.